Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação de apelação interposta anteriormente, levando-se em consideração o que restou decidido no (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076). Observo que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio do acórdão de ID. 26607934, tendo sido o recurso conhecido e provido em parte. No entanto, a meu aviso, ao caso incide a inteligência do artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. É que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (07/12/2022, conforme certidão de ID. 37103437), não há que se falar em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA